Tribunal: TJMMG
Processo: 2000856-65.2021.9.13.0003
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000856-65.2021.9.13.0003 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Revisor: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 08/10/2024 Publicação: 16/10/2024 Decisão: majoritária EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE INJÚRIA (ART. 216 DO CPM) – INEXISTÊNCIA DE CAUSA EXCULPANTE – CONFIGURAÇÃO DELITIVA – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO E DO APENAMENTO – RECURSO IMPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Domingos Sávio de Mendonça e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por maioria, em negar provimento ao recurso, mantendo intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição. Vencido o desembargador Fernando Galvão da Rocha, revisor, que deu provimento parcial ao recurso para substituir a pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos. RELATÓRIO Cuida-se de apelação criminal interposta por Domingos Sávio de Mendonça contra a sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 216 do Código Penal Militar (injúria), após desclassificado o crime de desacato a militar (art. 299 do CPM), impondo-lhe a pena total de 1 (um) mês de detenção, a ser cumprida em regime aberto, com a concessão do sursis penal, verificadas outras condenações. O Ministério Público ofereceu denúncia contra o militar (Evento 1 -DENUNCIA1), aduzindo o seguinte: [...] Consta dos autos, que no a 21 de julho de 2020, por volta das 13h00min, Cidade Administrativa, Rodovia Papa João Paulo II, nº4143, Serra Verde, cidade de Belo Horizonte/MG, durante manifestação de integrantes das forças de segurança pública, o denunciado desacatou militar, o Capitão Rodrigo de Albuquerque Biffi, no exercício de função de natureza militar. Segundo consta, no dia dos fatos, período de restrição decorrente do enfrentamento à “Pandemia da Covid-19”, o ofendido estava designado para fiscalizar os postos de serviço na Cidade Administrativa e nesse contexto, foi desacatado pelo denunciado que falou "olha, sou um homem experiente. Eu tenho 57 anos de vida, 10 anos de advocacia e 27 anos de polícia. Isso que o Almeida está falando foi a maior TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 desmoralização. Mandaram um capitão atender, um capitão da BPGd. O que é um capitão na polícia?"(...). Em outro momento, o se refere ao ofendido dessa forma: "Desacato, e daí? Ele é um filho da puta covarde, covarde, covarde”(...), estando cerca de 05 (cinco) metros do ofendido, que a tudo escutou. O ocorrido foi gravado, e o denunciado confirmou que a voz da gravação era a dele. Diante do exposto, o denunciado encontra-se incurso no art. 299 (Desacato a militar) do Código Penal Militar, pelo que o Ministério Público requer que o denunciado seja citado para interrogatório e defesa que quiser produzir, ouvidas as testemunhas abaixo arroladas, cumpridas as demais formalidades da lei, para ao final ser condenado nas sanções que lhe couberem. [...] Com a denúncia, vieram os documentos relativos ao Inquérito Policial Militar n. 2000561-28.2021.9.13.0003, cujos autos estão relacionados ao presente processo. A denúncia foi recebida no dia 14 de dezembro de 2021 (Evento 1 – RECE_DENUN2). O acusado, a vítima, as testemunhas de acusação e de defesa foram ouvidos por meio de recurso audiovisual. Em sessão de julgamento, o Ministério Público, em alegações finais em plenário, requereu a desclassificação do crime de desacato para o crime de injúria. A defesa do militar, por sua vez, pugnou pela absolvição, entendendo que não houve dolo na conduta, e que apenas respondeu aos ataques sofridos naquela oportunidade. O Conselho Especial de Justiça da 3ª AJME, por unanimidade, condenou o réu, ora apelante, pela prática do crime previsto no art. 216 do Código Penal Militar (injúria), após desclassificado o crime de desacato a militar (art. 299 do CPM), impondo-lhe a pena total de 1 (um) mês de detenção, a ser cumprida em regime aberto, com a concessão do sursis penal, verificadas outras condenações. A sentença se encontra colacionada no Evento 232. Inconformado, o réu ofertou suas razões de apelo no Evento 293, pugnando pela reforma da sentença e sua absolvição quanto à prática do crime de injúria, por entender que não houve o dolo na conduta. A eminente Procuradora de Justiça, em manifestação no Evento 24 destes autos, pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto pelo apelante, para manter a sentença objurgada. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes Desembargadores, este processo é daqueles que carregam intensa clareza quanto aos fatos e suas circunstâncias, e quanto à autoria. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 As provas são muito objetivas e demonstram o acerto do édito condenatório havido na sentença penal objurgada. Em primeiro lugar, é certa e induvidosa a competência desta Justiça especializada. O réu, apelante, tem plena ciência de que o local de trabalho do Governador do Estado de Minas Gerais é local sujeito à administração militar, e não pode ser diferente. E mais. O ofendido encontrava-se no exercício da função militar e, ainda, atuando na defesa e preservação da ordem pública. Então, inicialmente, não procede a alegação de incompetência da Justiça Militar do Estado de Minas Gerais para o processamento e o julgamento do feito, tal como está ocorrendo, e essa certeza advém do art. 9º, III, “b” e “d”, do Código Penal Militar. Quanto aos fatos, nem mesmo o réu, ora apelante, nega que tenha dirigido as ofensas injuriosas à vítima, o Cap PM Rodrigo de Albuquerque Biffi, e tenta se justificar, alegando que foi o Cap PM Biffi quem ofendeu os manifestantes, ao impedir o uso de um caminhão de som e a distribuição de água para militares veteranos, que protestavam pacificamente. Ora, a ação do Cap PM Biffi não dá ao apelante o direito de chamá-lo de “filho da puta”, aos brados, repetindo a ofensa, dizendo ao ofendido: “você é um filho da puta”. É um absurdo um oficial da reserva achar que tem direito a promover tamanha ofensa a um oficial de patente inferior. A ação do ora apelante se enquadra, com perfeição, no preceito primário do art. 216 do CPM, in verbis: Injúria Art. 216. Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decôro: Pena - detenção, até seis meses. [...] E a vontade de ofender a vítima é clara, está solidamente estabelecida e até mesmo se prolonga no tempo, conforme a tentativa de atribuir à vítima a culpa pelo infortúnio que lhe acomete. Como bem estabelecido na sentença primeva, é clara a materialidade e a autoria, bem como o dolo específico, razão pela qual deve ser mantida a condenação do militar apelante quanto à prática do crime previsto no art. 216 do CPM (Injúria). E a jurisprudência deste tribunal é pacífica a respeito. Confira-se: CRIMINAL – EMBARGOS INFRINGENTES – PRÁTICA DO DELITO DE INJÚRIA (ART. 215 DO CPM) – PEDIDO DE PREVALÊNCIA DO VOTO VENCIDO, QUE O ABSOLVEU NO ENTENDIMENTO DE QUE OS FATOS ALI NARRADOS NÃO CONSTITUEM QUALQUER INSULTO À HONRA OBJETIVA DA VÍTIMA – UTILIZAÇÃO DA PALAVRA “IDIOTICES” PARA DESCREVER AS AÇÕES DA VÍTIMA DE LAVRAR NOTIFICAÇÕES DE MULTAS DE TRÂNSITO EM DESFAVOR DE COLEGAS – “NA INJÚRIA NÃO SE IMPUTA FATO DETERMINADO, MAS SE FORMULAM JUÍZOS DE VALOR, EXTERIORIZANDO-SE QUALIDADES NEGATIVAS OU DEFEITOS QUE IMPORTEM MENOSCABO, ULTRAJE OU VILIPÊNDIO DE TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 ALGUÉM” (APn 813/DF, RELATOR Ministro FELIX FISCHER, CORTE EXPECIAL, JULGAMENTO REALIZADO EM 03/03/2016, PUBLICAÇÃO EM 12/04/2016) – PALAVRA UTILIZADA EM CONTEXTO PARA ATINGIR A DIGNIDADE DA MILITAR – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE - Processo n. 0000760-03.2015.9.13.0001; Relator: Juiz Jadir Silva; Revisor: Juiz Osmar Duarte Marcelino; Julgamento (majoritária): 13/05/2020. DJME: 07/08/2020. APELAÇÃO CRIMINAL – DESCLASSIFICAÇÃO DE DELITOS – OFENSAS PROFERIDAS PARA MENOSPREZAR E AFRONTAR A HONRA SUBJETIVA, SEM RELAÇÃO COM A AUTORIDADE INVESTIDA DENTRO DA HIERARQUIA MILITAR – CARACTERIZAÇÃO DE INJÚRIA (ART. 215 DO CPM) – RECURSO IMPROVIDO. APELAÇÃO - Processo n. 0001826-41.2017.9.13.0003; Relator: Desembargador Jadir Silva; Revisor: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos; Julgamento (unânime): 24/09/2020. DJME: 01/10/2020. APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NOS CRIMES DE INJÚRIA E AMEAÇA – COMPROVAÇÃO DAS CONDUTAS PRATICADAS – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS – ERRO NO CÁLCULO DA DOSIMETRIA NA AGRAVAÇÃO DAS PENAS DOS DOIS CRIMES – EM VEZ DA METADE DEVE A PENA SER AGRAVADA DE 1/5 A 1/3 – PENA UNIFICADA DEFINITIVA FIXADA EM 2 (DOIS) MESES E 12 (DOZE) DIAS DE DETENÇÃO, EM REGIME ABERTO, COM SURSIS, PELO PERÍODO DE DOIS ANOS – REFORMA DA SENTENÇA PRIMEVA – PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. - A injúria é caracterizada quando o agente ofende a dignidade ou o decoro, agindo dolosamente, já que não existe a forma culposa. Para que esse crime aconteça, exige-se o elemento subjetivo do tipo específico, que é a especial intenção de ofender, magoar e macular a honra alheia. [...] - Está muito claro nos autos que as ofensas foram dirigidas contra o comandante e o subcomandante do 5º BPM, autoridades que tinham o poder de determinar o recolhimento da carteira especial, com porte de arma do recorrente. [...] - Sentença reformada. - Parcial provimento ao recurso. APELAÇÃO – Processo eproc n. 0000156-94.2019.9.13.0003; Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho; Revisor: Desembargador Osmar Duarte Marcelino; Julgamento (unânime): 21/09/2021. EPROC: 29/09/2021. Aproveito a oportunidade para entregar ao apelante uma valiosa lição de Machado de Assis acerca das leis, in verbis: Leis não são dores, que se fazem lembrar doendo; leis não doem. Algumas só doem, quando se aplicam; mas não aplicadas, elas e nós gozamos perfeita saúde. Por fim, em relação à pena estabelecida na sentença, não tenho reparos a fazer na dosimetria, notadamente por sua fixação no mínimo legal, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 qual seja, 1 (um) mês de detenção, mantido o regime de cumprimento da pena e o sursis penal. Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, REVISOR (VENCIDO) Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator para, igualmente, manter a condenação do apelante impugnada pelo presente recurso. A condenação proferida deve ser mantida, tendo em vista o conjunto probatório juntado aos autos. No entanto, considerando todo o contexto fático de exaltação por reinvindicações consideradas justas pelo apelante no qual os fatos se deram, entendo que a pena de prisão deve ser substituída pela pena de multa, com base no art. 60, § 2°, do Código Penal comum. A pena privativa de liberdade foi aplicada em seu patamar mínimo, o que deve levar à substituição da pena pela quantidade mínima de dias-multa. Nos termos do art. 49 do Código Penal, fixo-a em 10 (dez) dias-multa. No que diz respeito ao valor de cada dia-multa, no quadro de ausência de informações sobre a situação financeira do apelante, também o fixo em seu patamar mínimo, que, nos termos do art. 49, § 1°, do Código Penal comum, corresponde a 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente ao tempo do fato. Nestes termos, dou parcial provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator para manter a sentença de primeiro grau, negando, portanto, provimento ao recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 8 de outubro de 2024. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Presidente da Primeira Câmara e Relator